Tribunal: TJSP
Processo: 2271079-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITOS AUTORAIS. Reprodução de conteúdo integrais de obras literárias, sem autorização dos titulares dos direitos autorais. Decisão que determinou a emenda da inicial, haja vista que constatou a cumulação de pedidos de natureza diversa formulada contra diversos réus, os quais causariam tumulto na marcha processual. Adequação do polo passivo. Caso não disponha das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITOS AUTORAIS. Reprodução de conteúdo integrais de obras literárias, sem autorização dos titulares dos direitos autorais. Decisão que determinou a emenda da inicial, haja vista que constatou a cumulação de pedidos de natureza diversa formulada contra diversos réus, os quais causariam tumulto na marcha processual. Adequação do polo passivo. Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. Inteligência do Art. 319 §1o CPC. Não há de se falar em impossibilidade de cumulação de pedido cominatório, com pretensão indenizatória. Não se verifica incompatibilidade entre os pedidos. Possibilidade de violação de direitos autorais. Tutela Antecipada que deverá ser analisada pela juíza de primeiro grau, sob pena de supressão de instância Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.